Tribunal: STF
Processo: Rcl 370
Classe: Rcl
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-04-09
Data de publicação: 1992-04-09

Ementa:
EMENTA:  Argüição da inconstitucionalidade de leis
estaduais, mediante invocação da Carta local, mas também em
contraste com preceitos e princípios da Constituição Federal.
Controvérsia acerca da competência para o julgamento da
correspondente ação direta.
Reclamação tida como procedente, por julgamento concluído em 9 de abril
de 1992.